Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0712471-08.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DULCE FERREIRA PIMENTA, LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP APELADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP, DULCE FERREIRA PIMENTA

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO. VALOR DAS PARCELAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. A questão referente à rescisão de contrato de prestação de serviços com empresa contratada, que tem por objeto a negociação de forma extrajudicial do saldo devedor de dívida de financiamento, junto à instituição financeira, deve ser solucionada à luz do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, em autêntico diálogo de fontes.
2. A obrigação firmada no Contrato de Prestação de Serviços de Renegociação de Dívida de Veículo Financiado se adéqua à promessa de fato de terceiro, previsto no art. 439 do Código Civil que prevê que “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar”.
3. Comprovada a falha na prestação de serviço que, no caso, é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, deve a empresa ré responder pelas perdas e danos sofridos pela parte autora, nos termos dos artigos 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil, bem como restituir todo o valor pago a título de prestação de serviços, sem qualquer retenção de multa contratual.
4. Em razão da falha na prestação de serviços, a autora/consumidora experimentou, além de prejuízos materiais, danos aos atributos de sua personalidade, como a perda de um veículo para a instituição financeira, ajuizamento de ação cível, contratação de advogado, negativação de seu nome, que devem ser compensados.
5. Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado pelo juiz, pois fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e levando-se em consideração, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.